Tribunal: TJDFT
Processo: 0729369-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RENDA LÍQUIDA COMPROMETIDA POR EMPRÉSTIMOS E DESCONTOS. REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de repactuação de dívida por superendividamento, a qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, sob o fundamento de que sua renda bruta mensal, superior a R$ 11.000,00, ultrapassaria o limite fixado pela Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal para fins de aferição de hipossuficiência econômica.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a renda líquida do autor, severamente comprometida por descontos legais e obrigações financeiras, autoriza o deferimento da gratuidade de justiça, ainda que sua renda bruta ultrapasse o teto objetivo fixado por critérios administrativos.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça admite a conjugação de critérios objetivos e subjetivos para análise da hipossuficiência, considerando não apenas a renda bruta, mas também o patrimônio, as condições pessoais e sinais de endividamento.
4. A Nota Técnica no 11/2023 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal recomenda a aplicação combinada dos critérios objetivo (teto da DPDF de 5 salários-mínimos) e subjetivo (nível de endividamento, saúde, idade e outras condições pessoais).
5. No caso concreto, embora o agravante tenha renda bruta de R$ 11.802,25, sua renda líquida é de apenas R$ 4.046,90, em razão de descontos legais e dívidas contraídas, estando, portanto, dentro do patamar de hipossuficiência adotado pela Defensoria Pública.
6. A jurisprudência do TJDFT reconhece que a renda líquida inferior a cinco salários-mínimos autoriza a concessão da gratuidade de justiça, mesmo diante de rendimentos brutos mais elevados, prevalecendo a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência quando não infirmada por provas em sentido contrário.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99; Resolução DPDF no 140/2015.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1982359, 0700857-62.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20.03.2025, DJe 07.04.2025; TJDFT, Acórdão 1984255, 0745680-58.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 27.03.2025, DJe 10.04.2025.